Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-03.2025.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003237-03.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO - CPF: 041.715.881-54 (RECORRIDO), BRUNO VINICIUS ALVES FURQUIM - CPF: 049.955.951-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO
A QUO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público que relaxou a prisão em flagrante do recorrido, autuado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia de populares indicou indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica, praticando tráfico de drogas em frente a residência específica;
(ii)
policiais identificaram o suspeito, realizaram busca pessoal e localizaram porções de maconha e cocaína;
(iii)
após ingresso no domicílio, foram encontradas mais porções de entorpecentes e balança de precisão;
(iv)
decisão recorrida que apenas relaxou o flagrante e não analisou os requisitos da decretação da prisão preventiva.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
homologação da prisão em flagrante;
(ii)
decretação da prisão em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se havia fundadas razões para autorizar a busca pessoal e domiciliar, sem mandado judicial;
(ii)
definir se é possível a análise do pedido de prisão preventiva diretamente no recurso, sem manifestação prévia do Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A busca pessoal é válida quando baseada em fundada suspeita objetiva e concreta, motivo pelo qual a abordagem se justifica pela denúncia específica de populares, com a descrição do suspeito, local da suposta traficância e identificação compatível com o abordado.

6. Em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, confirmada a situação de flagrância, é lícito o ingresso no domicílio sem mandado judicial, considerando-se que as fundadas razões estão pautadas em elementos objetivos e concretos.

7. Impõe-se a homologação da prisão em flagrante quando presentes os requisitos formais e materiais previstos no art. 302 do Código de Processo Penal.

8. O pedido de decretação da prisão preventiva não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal quando ausente manifestação do Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 5º, XI; Código de Processo Penal, artigos 240, §2º, 244 e 302; Lei 11.343/2006, artigo 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (tema 280); STJ, AgRg no HC n. 982.007/SP,

AgRg no HC n. 734.263/RS,

RHC n. 158.580/BA,

HC n. 598.051/SP e AREsp n. 2.460.614/MG; TJMT, ApCrim n. 1008828-36.2024.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, no auto de prisão em flagrante n. 1003237-03.2025.8.11.0055, lavrado em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006),
relaxou a prisão em flagrante
do recorrido
Bruno Robson Torres Monteiro
e o colocou em liberdade (id. 282218373).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
requer a homologação da prisão em flagrante, sob o argumento de que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar realizadas pelos agentes policiais foram precedidas de fundadas razões, devidamente justificadas em elementos indiciários concretos a respeito da prática de crime. Além disso, postula a decretação da prisão preventiva, sob a assertiva de que que estão presentes os requisitos, diante da necessidade de garantia da ordem pública, representada pelo risco de reiteração delitiva (id. 282218860).

Em sede de
contrarrazões
, o recorrido, representado pela Defensoria Pública, requereu a rejeição do recurso (id. 282218867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso interposto, a fim de analisar apenas o pedido de homologação da prisão em flagrante e, nesta extensão, pelo seu
provimento
(id. 291948870).

Ao exercer o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 282218869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrido
Bruno Robson Torres Monteiro
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006). Quando apresentado em audiência de custódia, o Juízo
a quo
relaxou a prisão em flagrante do recorrido, com base nos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO, autuado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Segundo deflui da atenta leitura do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem: a) está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la; b) é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração; c) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

É cediço que a prisão em flagrante deve observar um iter cronológico garantidor da higidez do ato, a saber: 1) captura do suspeito; 2) condução à Delegacia de Polícia; 3) lavratura do auto; 4) despacho efetuador; 5) arbitramento de fiança (se possível); 6) recolhimento ao cárcere; 7) expedição de nota de culpa e Garantia dos Direitos Constitucionais; 8) comunicações ao juízo, promotor, defensoria, e família.

Dito isso, nota-se que a prisão em flagrante decorre da conjugação dos requisitos formais previstos no caput do art. 304, com alguma das situações previstas nos incisos do art. 302, todos do CPP.

Da análise dos autos verifica-se que estão regularmente comprovados os requisitos legais inscritos no art. 304, do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza formal que o maculam.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos das testemunhas e interrogatório do autuado, devidamente assinado. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais.

Contudo, a despeito de ser autorizada excepcionalmente a possibilidade de busca e apreensão sem mandado judicial no caso de flagrância em crime permanente, para a regularidade do procedimento e entrada na residência sem o devido mandado judicial, é necessária a presença de fundadas razões prévias.

Da análise do respectivo auto de prisão não verifiquei presentes os elementos mínimos que evidenciassem a existência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Tampouco para a busca pessoal.

Pelo contrário. Pairam razoáveis dúvidas sobre o licitude do preceder da autoridade policial quando da abordagem e ingresso na residência sem o consentimento do autuado, que acabava de chegar de seu trabalho.

Ao que consta, o início da operação policial se deu por meio de uma denúncia anônima sobre o possível tráfico de drogas pelo conduzido em frente à sua residência, tão somente pelo fato de estar utilizando tornozeleira eletrônica.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram um indivíduo trajando calça jeans e sem camisa, cuja aparência coincidia com a descrição fornecida, o que supostamente lhes motivou a abordagem e revista pessoal.

Não obstante, os policiais ingressaram no interior da residência, sem prévia autorização judicial e sem relato de qualquer circunstância concreta que justificasse a medida excepcional, como tentativa de fuga, risco iminente à segurança ou indícios visíveis de atividade criminosa em andamento.

Durante essa diligência, foram supostamente localizadas na posse do autuado e em sua residência pequenas porções de maconha e cocaína, bem como uma balança de precisão, tendo o autuado negado veementemente a posse dos ilícitos e atribuído a uma terceira pessoa menor de dezoito anos (vizinho do autuado de vulgo ‘Lagoa’).

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal somente pode ser excepcionada em casos de flagrante delito, situações de desastre, prestação de socorro ou mediante autorização judicial. A simples denúncia anônima, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem a efetiva ocorrência de crime dentro da residência, não configura justa causa para o ingresso forçado.

Além disso, a busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita de posse ilícita de arma ou objeto proibido, não bastando o relato genérico de terceiros.

Conforme já decidido pelo STJ, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

O indiciado nega a posse da droga e do relato dos agentes estatais é possível concluir que a busca pessoal e entrada na residência se deu pelo recebimento de denúncia anônima, que por sua vez, quando desprovida de outras diligências para verificar as suas veracidades não constituem fundadas razões para a justa causa e entrada em domicílio sem mandado judicial.

No caso concreto, a abordagem e a subsequente busca pessoal se basearam unicamente em informações vagas de populares, sem qualquer diligência prévia para averiguação da veracidade dos fatos, comprometendo a legalidade da ação e colocando em cheque os relatos policiais.

Assim, não verifico presente nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, diante da violação à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar e da ausência de justa causa para a busca pessoal, impõe-se o reconhecimento da conduta policial que culminou na prisão do conduzido.

Ante o exposto, em consonância com a defesa, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE e determino a imediata soltura de BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO, sem a imposição de cautelares diversas [...]”
(id. 282218373).

Irresignado, o Ministério Público de Mato Grosso interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PRISÃO EM FLAGRANTE

1.1. Fundadas razões para busca pessoal e domiciliar

O
Parquet
postula a homologação da prisão em flagrante do recorrido.

Nesse desiderato, discorre que as buscas, pessoal e domiciliar, realizadas pelos policiais militares, foram precedidas de fundadas razões, as quais estariam embasadas em elementos indiciários concretos a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, a exemplo de denúncia específica quanto às características do suspeito e do imóvel onde possivelmente ocorria o comércio de entorpecentes.

A insurgência merece prosperar.

O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrante delito, considerando-se em flagrante aquele que:
(i)
está cometendo a infração penal;
(ii)
acaba de cometê-la;
(iii)
é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
(iv)
ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No que concerne ao crime de tráfico de drogas, cumpre destacar que se trata de delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdura a conduta típica.

A esse respeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preleciona que
“a busca pessoal e a entrada em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões”
(STJ, AgRg no HC n. 982.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Assim, o cerne da controvérsia consiste em avaliar se existiam, ao tempo da busca pessoal e domiciliar, fundadas razões para as diligências policiais.

Com efeito, a busca pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, conforme dicção dos artigos 240, §2º e 244 do Código Penal.

Sobre a concepção de fundadas suspeitas, o Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de
standard
probatório para autorizar a busca pessoal, um juízo de probabilidade, o qual deve ser descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, a induzir, de maneira suficiente, que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, para que se efetue a inspeção individual, é imprescindível que haja uma referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o objetivo de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas tão somente em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Ao trazer este raciocínio para o caso dos autos, observa-se que a busca pessoal foi motivada por elementos concretos, os quais se mostram suficientes para referendar a diligência promovida pelos agentes policiais.

Como se denota dos relatos extrajudiciais dos Policiais Militares
Alex Fernandes Nogueira da Costa
e
Bruno Vinicius Alves Furquim
, a guarnição foi acionada por populares durante rondas no bairro Vila Alta 3, os quais informaram que havia uma grande movimentação em uma determinada casa localizada no mesmo bairro, onde havia um indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica vendendo drogas em frente ao imóvel (id. 282217449 e 282218351).

De acordo com os policiais militares, ao receberem essas informações precisas, os agentes se deslocaram ao endereço indicado, onde efetivamente se depararam com um indivíduo trajando calça jeans e sem camisa na frente da casa, cujas características físicas coincidiam integralmente com a descrição fornecida pelos informantes. Ainda, verificaram que o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica, característica esta que corroborava a veracidade das informações recebidas (id. 282217449 e 282218351).

Em razão disso, os agentes policiais efetivaram a busca pessoal, oportunidade em que encontraram em posse do recorrido seis porções de substância análoga a maconha e quatro porções
de substância análoga a cocaína
acondicionada em “pinos” (id. 282217449 e 282218351).

Dessa forma, a convergência entre as informações prévias e a realidade encontrada demonstra que a abordagem policial não se tratava de mera suspeição infundada, mas baseada em elementos concretos que se confirmaram, a exemplo do local específico indicado, das características físicas detalhadas do suspeito e do imóvel, além da presença de tornozeleira eletrônica e contexto de suposta comercialização de entorpecentes.

Portanto, conclui-se pela validade da busca pessoal realizada pelos policiais militares.

Igualmente, chega-se à mesma conclusão quanto à busca domiciliar promovida pelos agentes policiais após encontrarem em poder do recorrido substâncias entorpecentes.

Apesar do
status
de garantia constitucional, a inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sobretudo ao se ter em vista que a própria Constituição ressalva, expressamente, a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente público ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(STF, RE 603.616, tema 280, Relator(a): Gilmar Mendes, julgado em 05-11-2015, publicado em 10-05-2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apregoa que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(STJ, HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Dessa forma, a violação do domicílio particular exige a presença de um contexto fático prévio, que permita concluir pela existência de crime no íntimo da residência, para, então, ser possível a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Nessa linha de raciocínio, observa-se que a busca domiciliar promovida pelos policiais encontra justificativa em um conjunto robusto de elementos fáticos que evidenciavam as fundadas razões.

As informações iniciais eram categóricas ao indicar que a comercialização de entorpecentes ocorria em frente à residência, estabelecendo conexão direta entre o imóvel e a atividade criminosa relatada.

Além disso, a busca pessoal confirmou as suspeitas iniciais, diante da apreensão de substâncias análogas a maconha e cocaína, acondicionadas em múltiplas porções pequenas, que, ao menos em tese, indicavam a finalidade mercantil.

Por fim, tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente, era razoável inferir que no interior da residência poderiam ser encontrados mais entorpecentes, instrumentos de fracionamento ou outros objetos e elementos probatórios relacionados à traficância.

A conjunção dessas circunstâncias - denúncia específica sobre comercialização no local, confirmação através da busca pessoal exitosa e natureza permanente do delito – demonstra-se suficiente para representar a situação de flagrância autorizadora do ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial.

Inclusive, de acordo com os relatos dos policiais militares e com o termo de apreensão, a busca domiciliar foi promovida acompanhada pelo recorrido, oportunidade na qual foram localizadas mais porções de substâncias entorpecentes (12 porções de cocaína acondicionadas em pinos e 21 porções de maconha), além de uma balança de precisão (id. 282217449, 282218351 e 282218352).

A propósito, os precedentes da Corte Cidadã ratificam a validade das buscas pessoal e domiciliar realizadas em situações fáticas semelhantes, isto é, quando embasadas em denúncia específica sobre as características do suspeito e do imóvel supostamente utilizado para a prática do delito de tráfico de drogas. Confira-se:

“[...] No caso, a entrada dos policiais foi justificada por
denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas
. Os policiais, ao chegarem ao local,
seguiram o recorrente, que saía em sua motocicleta, e procederam a abordagem e busca pessoal
, encontrando em sua posse 72 microtubos de cocaína, procedendo, em seguida, ao ingresso no domicílio, no qual foram apreendidos 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) pedras de crack e 1 (uma) pedra bruta de cocaína. Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas [...]”
(STJ, AREsp n. 2.460.614/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024) – sem destaques no original.

Por corolário, verifica-se que a abordagem policial observou os requisitos legais e constitucionais, uma vez que a busca pessoal se baseou em fundada suspeita derivada de informações específicas confirmadas no local, ao passo que a busca domiciliar se justificou por fundadas razões decorrentes da natureza permanente do crime de tráfico e da confirmação preliminar da suposta prática delitiva com a apreensão de entorpecentes na posse do recorrido.

Diante disso, o flagrante delito restou configurado nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade formal ou material que justifique seu relaxamento.

2. PRISÃO PREVENTIVA

2.1. Supressão de instância

No que se refere ao pedido recursal de decretação da prisão preventiva, salienta-se que a decisão recorrida nada mencionou a respeito, porquanto o Juízo
a quo
limitou-se a decidir sobre o relaxamento do flagrante, não apreciando especificamente a possibilidade de conversão da prisão em custódia cautelar.

Considerando que não houve análise pelo Magistrado de primeira instância acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do mesmo diploma legal, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem para que proceda à análise específica do pedido ministerial de decretação da prisão preventiva.

Esta providência se justifica em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e à necessidade de que o magistrado de primeira instância, que possui maior proximidade com os elementos fáticos da causa, proceda à análise primária dos requisitos cautelares.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] decisão que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante do recorrido e, em decorrência disso, deixou de apreciar o pedido ministerial por sua conversão em prisão preventiva [...] Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido, tem contato direto com os sujeitos nele envolvidos e conhece as peculiaridades do caso, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar, de modo que, afastada a nulidade da prisão em flagrante por esta eg. Corte de Justiça, até mesmo para evitar malsinada supressão de instância, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da imprescindibilidade da prisão preventiva na hipótese concreta, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrido [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1008828-36.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Desse modo, considerando que a decisão recorrida não analisou os pressupostos autorizadores da medida segregatícia, o recurso não comporta conhecimento neste ponto, a fim de possibilitar que o Magistrado de primeiro grau avalie a necessidade de decretação da prisão preventiva, de imposição de medidas cautelares diversas ou de concessão da liberdade provisória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e, nesta extensão,
dou-lhe provimento
apenas para homologar a prisão em flagrante do recorrido
Bruno Robson Torres Monteiro,
competindo ao Juízo de origem a análise quanto aos requisitos da decretação da prisão preventiva, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025